Tribunal: TJBA
Processo: 0357700-23.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0357700-23.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ALICIO CARDOSO REIS E OUTRO

Advogado(s)
:
MARCIO VINHAS BARRETTO

APELADAS: Pdg Realty SA Empreendimentos e Participações e outro

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL NA PLANTA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, O PLEITO AUTORAL. PERDA DO OBJETO COM RELAÇÃO AO ERRO MATERIAL APONTADO. VÍCIO SANADO NO ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DO DANO MORAL. DE
MORA EXACERBADA NA ENTREGA DO BEM.
CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA.

INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO DANO MORAL. QUANTIA QUE DEVE SER ARBITRADA EM R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS), POR ATENDER AOS CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0357700-23
.
2012.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador,
tendo como Apelantes
ALÍCIO CARDOSO REIS e DANIELE DE MIRANDA GUERRA REIS
, sendo Apeladas a
BNI BÁLTICO

DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e a
PDG REALTY S/A

– EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO AO APELO
.